Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009329-03.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA LEMOS BARBOSA - CPF: 010.715.861-22 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DEMONSTRADA –

VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO PELO INPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora não tenha sido a matéria suscitada nas razões do seu apelo, realmente, observa-se que na sentença recorrida não foi fixado o índice da correção monetária a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, desse modo, no momento da atualização do cálculo, deverá ser utilizado o INPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 149194152 – págs. 1 a 4), manejado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foram informados os índices para a correção monetária e para os juros que deverão incidir sobre o valor da condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 150212652 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foram informados os índices para a correção monetária e para os juros que deverão incidir sobre o valor da condenação por danos morais.

Assiste parcial razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, embora não tenha sido a matéria suscitada nas razões do seu apelo, realmente, observa-se que na sentença recorrida não foi fixado o índice da correção monetária a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, desse modo, no momento da atualização do cálculo, deverá ser utilizado o INPC.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE OUTRA FATURA, RELACIONADA AO MESMO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DA FATURA QUITADA EPLO CONSUMIDOR – LEGALIDADE DA EMISSÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE 1%, A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405/CC - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A rigor do que dispõe o artigo 373, II, CPC, corroborado pela inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3o), incumbia à concessionária requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, demonstrando os motivos justificadores para a emissão de uma segunda fatura, relacionada ao mesmo mês e ano de referência, daquela entregue por ela própria e entregue ao autor, a qual foi devidamente adimplida.

Sem que tenha logrado êxito em demonstrar a legalidade da emissão da segunda fatura, relativa à mesma unidade consumidora, mostra-se indevida a cobrança realizada pela concessionária.

2.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(N.U 0015013-88.2016.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, sanando a omissão apontada, para que o índice da correção monetária, a incidir sobre o valor da condenação por danos morais fixada na sentença recorrida, seja o INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022